Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021077-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: W. S. CAVALLARI – EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de não negar a dívida, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é destinada a proteção do trabalhador, a fim de garantir a sua subsistência, e não a aplicações financeiras do empregador, mormente na hipótese em que o valor é superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, como nos autos.
Ademais, não prospera, por ora, o argumento de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de verbas dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho rescindido, conforme termos de rescisões juntadas.
Como bem destacou o douto magistrado singular, de acordo com o artigo 477, § 6o, da CLT, o pagamento das verbas rescisórias deve ser efetuado em até dez dias a partir do término do contrato, de modo que quase todas as verbas já estariam vencidas.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora